Tribunal: TJDFT
Processo: 0001458-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001458-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDIAS FRANCISCO FERREIRA, AGENOR ALVES DA SILVA, ALDENIRA PEREIRA DOMBROSKI, ANELITA LOBO DE SOUZA, ANTONIO MARTINS ROCHA, ARMANDO GOMES NUNES FILHO, ARNALDO RIBEIRO DE FREITAS, ARNOR RODRIGUES CARLOS, BENEDITO LEVI PIRES DE SOUSA, CLEITOM DE SOUSA COELHO VIANA, HUMBERTO COELHO DE SOUSA VIANA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA, RAMON DE SOUSA COELHO VIANA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Primeiramente, em razão do pagamento aos credores ou seus sucessores, dê-se baixa dos seguintes nomes no sistema PJe: ABDIAS FRANCISCO FERREIRA, AGENOR ALVES DA SILVA, ALDENIRA PEREIRA DOMBROSKI, ANELITA LOBO DE SOUZA, ANTONIO MARTINS ROCHA, ARMANDO GOMES NUNES FILHO, ARNOR RODRIGUES CARLOS, BENEDITO LEVI PIRES DE SOUSA, CLEITOM DE SOUSA COELHO VIANA, HUMBERTO COELHO DE SOUSA VIANA, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA e RAMON DE SOUSA COELHO VIANA. 2. Expeça-se certidão para fins de inventário relativa ao credor ARNALDO RIBEIRO DE FREITAS (requerimento IDs 20984083/20993841). Cumpre mencionar que existe valor caucionado em nome do citado credor na conta judicial indicada no ID 8183224 - Pág. 43. Além disso, cadastre-se o advogado Dr. RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA (OAB/DF 35.013). 3. Após, retornem os autos conclusos para análise das providências a serem adotadas em relação ao credor falecido INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO e ao cessionário SERPAUL HOTEIS E TURISMO S/A (CNPJ: 00.700.690/0001-91), cujas contas caucionadas estão relacionadas no ID 8183224 - Pág. 22 e 43. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios